Tribunal: TJES
Processo: 5004710-25.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004710-25.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: EMIR JOSE TESCH
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004710-25.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

RECORRIDO
: EMIR JOSE TESCH.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. DUPLICIDADE DE INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS PARA OS MESMOS IMÓVEIS. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL NÃO CUMPRIDO. DEFESA GENÉRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual o contribuinte busca a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e a restituição de valores pagos a título de IPTU, sob o argumento de que o Município de Nova Venécia criou inscrições imobiliárias em duplicidade para seus dois imóveis, gerando cobrança em dobro do tributo.

2. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das inscrições duplicadas e condenar o Município à restituição dos valores indevidamente pagos, fundamentando que o autor comprovou a duplicidade e o réu não apresentou qualquer justificativa para tal fato.

3. Recurso inominado interposto pelo Município, no qual apresenta razões genéricas sobre sua competência para cobrar IPTU e a presunção de veracidade de seus atos, sem, contudo, impugnar especificamente o fato central da lide: a existência e o motivo da duplicidade das inscrições cadastrais.

4. O recurso não merece provimento. O autor se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) ao juntar os extratos dos imóveis que demonstram a existência de duas inscrições distintas para cada bem. Cabia ao Município, portanto, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), explicando a legalidade e a razão fática para a existência das inscrições duplicadas, o que não fez. A defesa genérica do ente municipal, que não enfrenta o ponto central da controvérsia, equivale à ausência de impugnação específica, tornando incontroversa a irregularidade da cobrança em duplicidade. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a nulidade das inscrições excedentes e determinar a restituição do indébito tributário.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Sem condenação do recorrente em custas, por isenção legal. Condenação do Município de Nova Venécia ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)